Tribunal: TJMT
Processo: 1003442-66.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003442-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Assunto:

[Reivindicação, Nulidade, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IGOR DE QUEIROZ - CPF: 915.512.261-20 (ADVOGADO), AUKE DIJKSTRA - CPF: 520.133.679-53 (AGRAVANTE), ZACLIS VERA CARRIEL DIJKSTRA - CPF: 411.356.019-68 (AGRAVANTE), JUAREZ SLAVIERO MIRO GUIMARAES - CPF: 531.688.799-91 (AGRAVANTE), CRISTIANE SCHUBERT ESPERIDIAO MIRO GUIMARAES - CPF: 573.877.539-20 (AGRAVANTE), NEDERLOF AGROPECUARIA E FLORESTAL LTDA - CNPJ: 06.964.131/0001-75 (AGRAVADO), ROBERT ANTHONY NEDERLOF - CPF: 005.612.219-52 (AGRAVADO), SORAYA FRIEDA NEDERLOF (AGRAVADO), HERCULES JACKSON MOREIRA SANTOS - CPF: 778.657.071-34 (ADVOGADO), ELIZA MATEUS BORGES - CPF: 869.302.301-20 (ADVOGADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), ANDRESSA CRISTINY CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 051.339.941-09 (ADVOGADO), BAUKE DOUWE DIJKSTRA - CPF: 339.622.359-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRO PREJUDICADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE TERCEIRO COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por terceiros que se afirmam proprietários e possuidores da Fazenda Catuaí contra decisão que deferiu reintegração de posse das Fazendas
Soroteca
I e
Soroteca
II. Os agravantes alegam que a Fazenda Catuaí foi indevidamente incluída na ordem de reintegração, não obstante tratar-se de imóvel distinto, com matrícula própria e registro individualizado, sobre o qual exercem posse desde 2001. Sustentam que jamais integraram o polo passivo das ações possessórias originárias e que a decisão viola os limites subjetivos da coisa julgada, invocando vício
transrescisório
por ausência de citação de litisconsortes passivos necessários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo de instrumento constitui via adequada para terceiros que se afirmam prejudicados por decisão de reintegração de posse que teria alcançado imóvel de sua propriedade, ou se devem valer-se dos embargos de terceiro, instrumento processual típico previsto no ordenamento jurídico para defesa possessória de quem não integra a relação processual originária.

III. Razões de decidir

3. O interesse recursal pressupõe não apenas a utilidade e a necessidade da prestação jurisdicional, mas também a adequação da via eleita, constituindo requisito de admissibilidade recursal que se insere no âmbito das condições da ação e dos pressupostos processuais.

4.
A legitimidade recursal não se confunde com a adequação da via eleita. A controvérsia estabelecida não versa sobre constrição judicial de bens, mas sobre delimitação objetiva do título executivo e limites da coisa julgada, questões que devem ser resolvidas mediante instrumentos processuais específicos
.

5.
O artigo 674 do Código de Processo Civil estabelece que quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro, instrumento processual típico e adequado para a tutela possessória e dominial de terceiros.

6
. A controvérsia estabelecida nos autos não versa sobre a validade ou extensão de constrição judicial incidente sobre bens dos agravantes, mas sobre a delimitação objetiva do título executivo judicial e os limites da coisa julgada, questões que demandam cognição ampla e aprofundada, incompatível com a estreita via recursal do agravo de instrumento.

7
. A alegação de vício
transrescisório
decorrente da ausência de citação de litisconsortes passivos necessários não se compatibiliza com a via recursal eleita, devendo ser veiculada mediante os instrumentos processuais adequados, como os embargos de terceiro ou ação declaratória de nulidade, que permitem cognição horizontal e vertical adequada à complexidade da matéria.

8
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais consolidou entendimento no sentido de que a utilização de via recursal inadequada evidencia ausência de interesse recursal na modalidade adequação, impondo o não conhecimento do recurso, sem prejuízo da utilização dos meios processuais próprios para defesa dos direitos alegados.

IV. Dispositivo e tese

9
. Agravo de Instrumento não conhecido por inadequação da via recursal eleita. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. O terceiro que alega ser proprietário ou possuidor de imóvel indevidamente alcançado por ordem de reintegração de posse proferida em processo do qual não participou deve valer-se dos embargos de terceiro, previstos no artigo 674 do Código de Processo Civil, sendo inadequado o manejo de agravo de instrumento para impugnar decisão que deferiu a reintegração possessória. 2. A inadequação da via recursal eleita evidencia ausência de interesse recursal na modalidade adequação, impondo o não conhecimento do agravo de instrumento, sem prejuízo da utilização dos meios processuais adequados para defesa dos direitos alegados. 3. A alegação de vício
transrescisório
decorrente da ausência de citação de litisconsortes passivos necessários demanda cognição ampla incompatível com a via recursal do agravo de instrumento, devendo ser veiculada mediante embargos de terceiro ou ação declaratória de nulidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 674, 996 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 236; TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1041553-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JUAREZ SLAVIERO MIRÓ GUIMARÃES, CRISTIANE SCHUBERT ESPERIDIÃO MIRÓ GUIMARÃES, AUKE DIJKSTRA e ZACLIS VERA CARRIEL DIJKSTRA com o fito de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos que, em fase de cumprimento de sentença (autos no 0002081-07.2009.8.11.0039), deferiu a reintegração de posse das Fazendas
Soroteca
I e II em favor de NEDERLOF AGROPECUÁRIA E
FLORESTAL LTDA., incluindo no mandado a Fazenda Catuaí (matrícula M-6.574), além de determinar bloqueio de movimentações e condicionar a expedição do mandado à apresentação de plano de reintegração.

Os agravantes recorrem na qualidade de terceiros prejudicados requerendo: (a) a concessão de efeito suspensivo para sustar qualquer ato executivo sobre a Fazenda Catuaí; (b) o reconhecimento de nulidade da sentença por vício
transrescisório
, alegando ausência de citação de litisconsortes passivos necessários (REsp 1.811.718/SP); (c) a exclusão da Fazenda Catuaí do objeto da execução, sustentando que são proprietários e possuidores legítimos do imóvel desde 2001 e que a sentença proferida
inter

alios
não pode prejudicá-los, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do CPC) e ao devido processo legal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contraminuta sob os fundamentos de que: (a) a matéria está protegida pela coisa julgada material, uma vez que o direito possessório sobre as Fazendas
Soroteca
I e II (que abrangem a Fazenda Catuaí) foi exaustivamente discutido e confirmado pelo TJMT e STJ; (b) os agravantes agem em conluio com o Sr.
Bauke

Douwe

Dijkstra
para fraudar a execução e burlar as decisões judiciais; (c) há preclusão consumativa, pois os fatos já foram objeto de análise probatória nos processos originários; (d) requer a condenação dos agravantes por litigância de má-fé, nos termos dos
arts
. 80 e 81 do CPC.

O agravante interpôs agravo interno requerendo a reforma da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, e a parte agravada apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito por envolver direitos patrimoniais disponíveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T
O
PRELIMINAR

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da legitimidade recursal dos agravantes

Pressupostos recursais são questões de ordem pública correlata à admissibilidad
e
.

A questão da legitimidade recursal dos agravantes, na condição de terceiros prejudicados, merece análise detida. O artigo 996 do Código de Processo Civil estabelece que o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. O parágrafo único do referido dispositivo determina que cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

A legitimidade do terceiro prejudicado para recorrer não decorre de sua admissão formal no processo, mas da existência de prejuízo jurídico diretamente ocasionado pela decisão judicial. Exige-se, para tanto, a presença de nexo de interdependência entre a relação jurídica de titularidade do terceiro e a relação jurídica submetida à apreciação judicial.

No caso em exame, os agravantes afirmam ser proprietários e possuidores da Fazenda Catuaí, imóvel que teria sido
, segundo alegação,
indevidamente incluído na ordem de reintegração de posse proferida em favor dos agravados. Alegam que a decisão agravada produziu efeitos diretos e concretos sobre sua esfera jurídica, submetendo-os a comandos judiciais sem que lhes tenha sido assegurado o contraditório. Sustentam que o prejuízo suportado não é meramente reflexo ou indireto, mas substancial e imediato, uma vez que a decisão determinou medidas que, na prática, submetem a Fazenda Catuaí aos efeitos de ordem de reintegração de posse e de bloqueio patrimonial originadas de ações possessórias das quais jamais participaram.

Reconhece-se, em princípio, a legitimidade recursal dos agravantes para questionar a decisão que determinou a reintegração de posse, na medida em que se afirmam titulares de direito real sobre imóvel que teria sido alcançado pela ordem judicial.

Todavia,
há uma dissensão processual, no sentido de ser mais adequada a via recursal ou o ajuizamento de ação específico; no meio disso, há de ser analisado o interes
se recursal na modalidade adequação
.

Da inadequação da via recursal eleita

Pois bem.
A questão central neste momento não diz respeito ao mérito da pretensão dos agravantes, mas à adequação da via recursal escolhida para veicular sua insurgência.

O
CPC
estabelece meios específicos de defesa para terceiros que se consideram prejudicados por decisões judiciais proferidas em processos dos quais não participaram. A escolha do instrumento processual adequado não constitui mera formalidade
,
mas formalismo-valorativo em garantia às partes
,

que
decorre da necessidade de observância do devido processo legal e da garantia de contraditório pleno e efetivo.

Os agravantes fundamentam s
eu inconformismo
na alegação de que são proprietários e possuidores da Fazenda Catuaí, imóvel que teria sido indevidamente incluído na ordem de reintegração de posse. Sustentam que jamais integraram o polo passivo das ações possessórias originárias e que a decisão agravada viola os limites subjetivos da coisa julgada ao projetar efeitos sobre terceiros estranhos à lide. Invocam, ainda, a existência de vício
transrescisório
decorrente da ausência de citação de litisconsortes passivos necessários.

O efeito expansivo
ínsito no tema em
discussão apresenta cognição em nível horizontal e vertical, cujos estritos lindes da seara recursal não comportam
.

Conforme o
artigo 674,
CPC,
quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Os embargos de terceiro constituem o instrumento processual típico e adequado para a defesa de quem, não sendo parte
no processo, tem a posse ou a propriedade de seus bens ameaçada ou atingida por ato de apreensão judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, em processo de execução, o terceiro afetado pela constrição judicial de seus bens poderá opor embargos de terceiro à execução ou interpor recurso contra a decisão constritiva, na condição de terceiro prejudicado. Essa orientação foi firmada no julgamento do Tema Repetitivo no 236, que reconheceu a possibilidade de o terceiro optar entre a via dos embargos de terceiro ou a via recursal.

Todavia, a análise detida do caso concreto revela que a situação dos agravantes não se enquadra na hipótese de constrição judicial de bens que justificaria a utilização da via recursal
, pela complexidade ínsita à situação concreta
.

A decisão agravada deferiu a reintegração de posse das Fazendas
Soroteca
I e
Soroteca
II em favor dos agravados, condicionando sua efetivação à apresentação de plano de reintegração. Determinou, ainda, o bloqueio de movimentações e negociações referentes às Fazendas
Soroteca
I e
Soroteca
II, ressalvando expressamente a madeira objeto de autorização judicial anterior.

Os agravantes alegam que a Fazenda Catuaí foi indevidamente incluída na ordem de reintegração de posse, não obstante
se
tratar de imóvel distinto das Fazendas
Soroteca
I e
Soroteca
II. Sustentam que a Fazenda Catuaí possui matrícula própria, registro individualizado e nunca integrou as áreas objeto das ações possessórias originárias. Afirmam que são proprietários e possuidores do imóvel desde 2001, exercendo posse mansa, pacífica e de boa-fé, tendo realizado investimentos e implantado floresta de teca.

A controvérsia estabelecida nos autos não versa sobre a validade ou a extensão de constrição judicial incidente sobre bens dos agravantes, mas sobre a delimitação objetiva do título executivo judicial. Os agravantes questionam se a Fazenda Catuaí integra ou não as Fazendas
Soroteca
I e
Soroteca
II, cuja posse foi reconhecida judicialmente em favor dos agravados.

Os agravantes levantam
discussão sobre os limites objetivos da coisa julgada e sobre a identificação precisa dos imóveis abrangidos pela sentença transitada em julgado.

Neste ponto, a via eleita é
estre
ita para a análise da causa.

N
o caso em exame, os agravantes alegam que a sentença proferida nos processos no 0001517-28.2009.8.11.0039 e no 0002081-07.2009.8.11.0039 padece de vício
transrescisório
, uma vez que não foram citados para integrar o polo passivo das ações possessórias, não obstante serem proprietários e possuidores da Fazenda Catuaí. Sustentam que a ausência de citação de litisconsortes passivos necessários acarreta a nulidade da sentença, que pode ser suscitada a qualquer tempo mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade ou impugnação ao cumprimento de sentença.

Em tese, os terceiros prejudicados por decisões proferidas em processos dos quais não participaram podem suscitar vícios
transrescisórios
mediante simples petição nos próprios autos, sem necessidade de ajuizamento de ação autônoma ou de interposição de recurso.
O vício
transrescisório
se caracteriza pela ausência de requisito essencial à validade do processo, como a falta de citação ou a ausência de formação de litisconsórcio necessário, e pode ser alegado a qualquer tempo, não se submetendo ao prazo decadencial da ação rescisória.

Contudo,
como se disse acima,
no caso concreto, a
alegação de existência de vício
transrescisório
, por sua própria natureza, não se compatibiliza com a via recursal do agravo de instrumento
em face da complexidade do caso concreto, que não versa sobre simples penhora em créditos
.

A discussão sobre a existência de vício
transrescisório

não pode ser travada em sede de recurso contra decisão proferida em cumprimento de sentença, mas deve ser veiculada mediante os instrumentos processuais adequados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRO PREJUDICADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE EM EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
EXISTÊNCIA DE REMÉDIO PROCESSUAL PRÓPRIO (EMBARGOS DE TERCEIRO). AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I.
CASO EM EXAME
-
Agravo de Instrumento interposto por Volmir Brugnera, terceiro estranho à execução de título extrajudicial, contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do cumprimento de mandado de imissão na posse expedido em Carta Precatória no 1001358-51.2025.8.11 .0025, em execução movida por
Angelo

Mazzorana
, na qual a empresa GEOEX figura como
arrematante; o agravante sustenta que a ordem possessória atinge área de sua propriedade, representada pelas matrículas no 16.766 e 16.767, e alega preclusão pro
judicato
, violação à coisa julgada formal, bem como risco de esbulho.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
-
A questão em discussão consiste em definir se o terceiro prejudicado possui interesse recursal
para via
Agravo de Instrumento, impugnar decisão proferida na execução, mesmo havendo instrumento processual próprio — Embargos de Terceiro — já ajuizado para a proteção possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
-
O interesse processual exige a adequação da via eleita, nos termos do sistema recursal e das vias de intervenção de terceiros previstas no CPC.

O art. 674 do CPC prevê que, diante de ameaça ou constrição sobre bens de terceiro, o instrumento próprio de defesa é os Embargos de Terceiro, ação autônoma de cognição ampla e adequada à tutela possessória e dominial.

O Agravo de Instrumento não é meio idôneo para o terceiro defender direito próprio frente a decisão proferida no processo executivo, pois tal uso subverte a lógica processual, destinada às partes da lide.

A inadequação torna-se inequívoca quando demonstrado que o próprio agravante ajuizou os Embargos de Terceiro no 1115779-06.2025 .8.11.0041, revelando ciência da via adequada e confirmando que o presente recurso funciona como sucedâneo recursal indevido.

A inadequação da via eleita implica ausência de interesse recursal, o que impede o conhecimento do Agravo de
Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
-
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O terceiro que alega ameaça ou constrição sobre bem de sua propriedade ou posse deve valer-se exclusivamente dos Embargos de Terceiro, previstos no art. 674 do CPC, sendo inadequado o manejo de Agravo de Instrumento para impugnar decisão proferida na
execução.A
utilização de recurso inadequado evidencia ausência de interesse recursal na modalidade adequação, impondo o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

A existência de Embargos de Terceiro já ajuizados pelo próprio interessado reforça a inadequação da via recursal eleita e obsta a análise do mérito do recurso.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10415535620258110000, Relator.:
TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 16/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2025)

A opção dos agravantes pela via do agravo de instrumento
se
revela inadequada porque o recurso pressupõe a existência de decisão interlocutória válida, proferida em processo regularmente constituído. Se os agravantes sustentam que jamais foram citados para integrar o polo passivo das ações possessórias originárias, não obstante serem litisconsortes passivos necessários, a consequência lógica é que a sentença transitada em julgado não produz efeitos em relação a eles, não havendo título executivo judicial válido que possa ser executado em seu desfavor.

A decisão agravada limitou-se a deferir a reintegração de posse das Fazendas
Soroteca
I e
Soroteca
II em favor dos agravados, em cumprimento à sentença transitada em julgado. Se os agravantes entendem que a Fazenda Catuaí não integra as Fazendas
Soroteca
I e
Soroteca
II, ou que a sentença não pode produzir efeitos em relação a eles por ausência de citação, a via adequada para veicular essa pretensão não é o agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a reintegração de posse, mas, os embargos de terceiro ou a ação declaratória de nulidade
, mesmo em face da complexidade envolta na situação que recomenda extensão cognitiva
.

Os embargos de terceiro constituem o instrumento processual adequado para a defesa de quem, não sendo parte no processo, tem a posse ou a propriedade de seus bens ameaçada ou atingida por ato de apreensão judicial.

A utilização inadequada da via recursal do agravo de instrumento para veicular pretensão acarreta o não conhecimento do recurso.

A inadequação da via recursal eleita impõe o não conhecimento do agravo de instrumento, sem prejuízo de os agravantes utilizarem os meios processuais adequados para a defesa de seus direitos.

Diante do exposto, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento por inadequação da via recursal eleita, sem prejuízo de os agravantes utilizarem os meios processuais adequados para a defesa de seus direitos
a que dizem fazer jus e pretendem levar ao Judiciário (acesso à justiça de forma adequada)
.

DISPOSITIVO

Em
face d
o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento, por inadequação da via recursal eleita,
bem como
julgar

PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026